Tribunal: TRF3
Processo: 5023947-80.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
515/1197)

5023947-80.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023947-80.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, MUNICIPIO DE NOVA GRANADA

Advogados do(a) AGRAVADO: VINICIUS DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS - SP236239, MURILO DE ALMEIDA FREZARIM - SP418239

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023947-80.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, MUNICIPIO DE NOVA GRANADA

Advogados do(a) AGRAVADO: VINICIUS DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS - SP236239, MURILO DE ALMEIDA FREZARIM - SP418239

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

A ementa (ID 11146718):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO EM DOBRO – TUTELA ANTECIPADA – ATO ADMINSITRATIVO – FATO IMPEDITIVO – ÔNUS DA PROVA.

1. Decisão administrativa que determinou a devolução, em dobro, de faturas de energia elétrica quitadas com equívoco na classificação tarifária.

2. O erro teria decorrido a partir de entendimento vigente à época, quanto ao enquadramento nas classes “Poder Público” e “Iluminação Pública”. A dubiedade da regulamentação seria justificativa suficiente para indicar erro escusável.

3. A agravante não trouxe argumentos novos, no presente recurso, para desautorizar a conclusão da autoridade fiscalizadora.

4. Agravo de instrumento improvido.”

A agravante, ora embargante, aponta contradição na análise da perda superveniente do interesse recursal, em decorrência de nova decisão.

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023947-80.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, MUNICIPIO DE NOVA GRANADA

Advogados do(a) AGRAVADO: VINICIUS DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS - SP236239, MURILO DE ALMEIDA FREZARIM - SP418239

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente (ID 11146715):

“Com a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, pelo Juízo de 1o grau de jurisdição, houve perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido subsidiário.”

O Código de Processo Civil:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.